Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729672-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMUALDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se a pessoa jurídica embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de ID 22643204, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora